Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713287-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUÍS VICTOR RODRIGUES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ÔNUS DA PROVA AFETO AO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 2. Não se acolhe o pedido revisional quando não se vislumbra erro técnico, novas provas de circunstância ou flagrante ilegalidade que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda imposta, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da penal. 3. Não se verificou no caso concreto qualquer erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária, devendo ser ressaltado que o quantum da pena, reduzido em sede de apelação criminal, restou proporcional e adequado às circunstâncias concretas dos crimes cometidos. 4. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a redução da pena-base, em sede de ação revisional. Para tanto, aduz que a primariedade e os bons antecedentes devem ser compensados com alguma circunstância judicial desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a revisão criminal estar vinculada às hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação cuja fundamentação está vinculada a uma das três hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não funcionando como um segundo recurso de apelação. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos, o que não ocorre na hipótese apresentada, de maneira que não houve debates acerca do mérito do tema apresentado pela defesa” (AgRg no HC n. 837.174/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de redução da pena-base, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020